Tribunal: STJ
Processo: 5547017-45.2020.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776596 - GO (2024
/0403950-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50849401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: c574ea60-0596-449a-baf5-1b864dadb6ab

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: c574ea60-0596-449a-baf5-1b864dadb6ab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776596 - GO (2024
/0403950-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 2f4b620e-66fc-4756-80a5-990336ba449a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo CSN CIMENTOS BRASIL S.A. contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro —
Súmula 284 do STF e incidência das Súmulas 7 do STJ; e 280 do
STF. O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica à incidência da Súmula 280 do STF, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do CPC
/2015; e na Súmula 182 do STJ.
3. Agravo interno desprovido (fl. 698).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o acórdão embargado foi
obscuro quanto ao entendimento de que não houve impugnação específica da Súmula
no 280 do STF, haja vista a demonstração pela Embargante de que a discussão nos
presentes autos é eminentemente federal" (fl. 709).
O Estado de Goiás apresentou impugnação aos embargos de declaração
(fls. 721-726).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 2f4b620e-66fc-4756-80a5-990336ba449a

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fls. 701-702):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro — Súmula 284
do STF e incidência das Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que
não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos
fundamentos, então, devem ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da
decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
Documento eletrônico VDA49856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 2f4b620e-66fc-4756-80a5-990336ba449a

Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio
fundamental da validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o
agravante deve atacar os argumentos da decisão, e não somente
manifestar a vontade de recorrer ou aduzir razões genéricas. Segundo
esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em recurso especial
que não impugne especificamente a argumentação exposta na decisão
de admissibilidade do recurso especial.
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 280 do STF,
por analogia, uma vez que a parte agravante limitou-se a refutar a
aplicação do referido óbice com argumentação genérica, razão pela
qual o agravo em recurso especial não poderia ser conhecido.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:20
Código de Controle do Documento: 2f4b620e-66fc-4756-80a5-990336ba449a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.776.596 / GO
Número Registro: 2024/0403950-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
554701745 55470174520208090006
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CSN CIMENTOS BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG076714
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
IAN PEDRO DE ALVARENGA FERREIRA - GO072014
TERMO
Documento eletrônico VDA50819056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: aa70e726-7e64-4dfd-b4aa-04d1cf479043

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: aa70e726-7e64-4dfd-b4aa-04d1cf479043